Tribunal: TJDFT
Processo: 0723447-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
A instituição bancária foi notificada para abster-se de prosseguir com os descontos em conta salário, conforme faculta o art. 9o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil.
Diante da relutância da instituição em acatar o pedido, ajuizou a presente ação com pedido condenatório para que o banco não realize débitos não autorizados em conta salário.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3.A Resolução 4.790/2020 do BACEN assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Diante da probabilidade do direito, acolhe-se o pleito do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.Recurso conhecido e provido.